Tribunal: TJSP
Processo: 1016277-56.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
VEÍCULO AUTOMOTOR – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Legitimidade processual passiva da corré/recorrente. Correto reconhecimento. Incontroversa constatação de que a parte figurou como loja revendedora junto ao contrato de financiamento do veículo e que houve a indevida elevação do preço de venda do bem. Falha na prestação dos serviços. Existência. Dano moral.

Ementa:
VEÍCULO AUTOMOTOR – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Legitimidade processual passiva da corré/recorrente. Correto reconhecimento. Incontroversa constatação de que a parte figurou como loja revendedora junto ao contrato de financiamento do veículo e que houve a indevida elevação do preço de venda do bem. Falha na prestação dos serviços. Existência. Dano moral. Existência. Mitigação ao patamar de R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.